Tribunal: CARF
Processo: 10907.720231/2015-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720231/2015-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.674 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de janeiro de 2021
Recorrente
RENATO CARLOS KIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 21/08/2008
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. MODALIDADE PRESUMIDA.
A não comprovação da origem dos valores utilizados nas operações de
comércio exterior, presume a ocorrência da interposição fraudulenta, conforme
expresso no §2.o do art. 23 do DL 1.455/72.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INFRAÇÕES.
As pessoas que tenham interesse comum ou que tenham agido com excesso de
poderes em situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, são
solidariamente obrigadas em relação ao crédito tributário. A pessoa, física ou
jurídica, que concorra, de alguma forma, para a prática de atos fraudulentos ou
deles se beneficie, responde solidariamente pelo crédito tributário decorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos o conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior (Relator) que não
conheceu de parte do Recurso Voluntário, em razão da ausência de interesse de agir em relação à
pessoa jurídica Jetway Assessoria Aduaneira Ltda e, na parte conhecida dava provimento ao
Recurso Voluntário de Renato Carlos Kim, e o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles que
dava provimento ao Recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Redator designado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720231/2015-78
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.674 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720231/2015-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de multa
equivalente ao valor da mercadoria pela impossibilidade de sua apreensão, tendo em
vista a sua não localização, de acordo com o art. 673, 675 IV e 689 §1o do Decreto
6.759/09; art. 23 §3o do Decreto 1455/76, com redação dada pelo art. 59 da Lei no
10.637/02 e art. 73 §§ 1o e 2o e art. 77 da Lei 10.883/03.
O sujeito passivo, em epígrafe, apresentado como importador e adquirente das
mercadorias constantes nas Declarações de Importação relacionadas nos autos, fls. 03,
foi submetido a procedimento especial de verificação da origem dos recursos aplicados
em operação de Comércio Exterior.
Conforme trabalhos efetuados, concluiu a fiscalização pela ausência de capacidade
operacional, econômica e financeira da autuada, bem como a não comprovação dos
recursos aplicados.
Concluiu, também, que a existência formal da empresa se prestava, como único
objetivo, ocultar os reais interessados não apresentados na forma da lei.
Segundo o Relatório Fiscal, às fls. 18/86, a fiscalização submeteu a autuada a
procedimento especial de verificação dos recursos aplicados em operações de comércio
exterior, nos termos da IN SRF no. 228/02 de 23/10/2002.
Desta ação, conforme noticia o fisco, ficou evidenciada a utilização da referida empresa,
apresentada formal e documentalmente na figura de importadora, como mero anteparo
de modo a ocultar os reais interessados na aquisição das mercadorias pertencentes às 02
(duas) declarações de importação relacionadas no presente auto de infração.
Tal conduta foi caracterizada como dano ao Erário, infração prevista no art. 23, V, do
Decreto-Lei no. 1455/76 de 07/04/1976.
(...)
Nos casos de determinadas importações, em que houve a participação das empresas
JETWAY ASSESSORIA ADUAEIRA LTDA e da ISE IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, entendeu a autoridade fiscalizadora que essas empresas
deveriam ser consideradas como responsáveis solidárias. A auditoria realizada resultou
no lançamento da multa correspondente ao valor aduaneiro das mercadorias descritas
nas Declarações de Importação, já identificadas, cujo valor do crédito tributário perfaz o
total de R$ 160.565,57.
Diante da situação verificada e a legislação vigente permitem responsabilizar
pessoalmente os administradores, tanto da pessoa jurídica autuada como daquelas
apontadas como solidárias, quais sejam: Paulo Célio Monteiro – sócio administrador da
empresa Oceânica Importadora e Exportadora Lda; Francisco Reis da Silva – sócio
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.674 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720231/2015-78

administrador durante o período da existência formal da empresa Jetway Assessoria
Aduaneira Ltda; Renato Carlos Kim – sócio administrador durante a existência formal
da empresa Jetway Assessoria Aduaneira Ltda; Claudia da Paz Chapmam – sócia
administradora da empresa Ise Importação e Exportação Lda e Ise Importação e
Exportação Ltda.
Dos Fatos:
1 – A Oceânica Importadora e Exportadora Ltda registrou e desembaraçou, na condição
de importador adquirente, as Declarações de Importação– DI – listadas às fls. 19;
2 – Tendo sido selecionada para a fiscalização, a empresa foi submetida a procedimento
especial de verificação da origem dos recursos aplicáveis em operações de comércio
exterior, nos termos da IN SRF no. 228/02, de 23/10/2002, que, ao final das
investigações, deduziu, a autoridade aduaneira, restar comprovada a interposição
fraudulenta nas operações de comércio exterior pela não comprovação dos recursos
empregados;
3- De acordo com as autoridades administrativas, a autuação detectada era basicamente
de simulação de operação de compra (na importação). Utilizava-se empresa
fraudulentamente interposta entre os reais envolvidos, os quais permaneciam ocultos
aos órgãos fiscalizadores;
4 – A empresa registrou, desde sua constituição e após ser habilitada para operar no
comércio exterior na modalidade simplificada, um total de 19 (dezenove) declarações de
importação, até a data de 30/07/2009;
5 – O resultado decorrente de trabalhos de monitoramento de empresas com jurisdição
aduaneira na Alfândega da Receita Federal do Porto de Paranaguá, sinalizou as
seguintes características em comum entre a autuada e outras empresas:
a) Constituição recente e por apenas dois sócios;
b) Na maioria dos casos, os sócios das empresas não apresentavam as DIRPF dos
exercícios anteriores. Tais declarações só foram apresentadas dias antes do protocolo do
processo de habilitação das empresas;
c) Possuíam estrutura e formação parecidas, quadro societário formado recentemente e
faixa semelhante de rendimento dos sócios;
d) Os rendimentos declarados destes sócios aparentavam ser incompatíveis com a
movimentação financeira - praticamente nula - e com o patrimônio declarado;
e) O patrimônio declarado no DIRPF não guarda relação com informações obtidas na
Declaração de Operações Imobiliárias - DOI;
f) Atuação de forma semelhante no comércio exterior: importam de exportadores
chineses que estão relacionados à importações anteriormente praticadas por empresas
inaptas com CNPJ suspenso ou sob procedimento especial de controle aduaneiro e, g)
Apresentam apenas recolhimentos de tributos relacionados ao comércio exterior,
aqueles que são recolhidos no momento do registro da Declaração de Importação.
6 – A identificação deste grupo de empresas, com tais características em comum,
levantou a hipótese da existência de um verdadeiro esquema, provavelmente articulado
por empresários, despachantes e contadores, a fim de possibilitar que empresas de
fachada dessem continuidade à operações de importação de outras empresas com
ocorrências anteriores impeditivas ou que pudessem levantar suspeitas sobre seus reais
interessados;
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.674 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720231/2015-78

7 – Consolidando os resultados de suas ações, a fiscalização constatou fundadas
suspeitas de prática de diversas irregularidades, dentre elas a de incompatibilidade entre
os volumes transacionados no comércio exterior e a capacidade econômica e financeira
evidenciada, bem como a existência de ocultação mediante interposição fraudulenta dos
reais interessados.
Caracterização das Infrações 8 – Os sócios ostensivos da suposta importadora, Paulo
Célio Monteiro Junior, e Marcelo Prehenn, nos sistemas da Receita Federal,
apresentaram movimentação financeira praticamente nula, conforme se depreende das
fls. 32/33;
9 – Chamou a atenção da fiscalização o fato que, para ambos, as Declarações de Ajuste
Anual do Imposto de Renda de Pessoa Física – DIRPF – dos anos calendários 2005,
2006 e 2007, não foram apresentadas oportunamente nos prazos. A apresentação das
citadas DIRPF só foi efetivada em datas próximas ao ingresso formal na sociedade e em
datas imediatamente anteriores ao pedido de habilitação para operar no comércio
exterior, fls. 33;
10 – Cabe destacar que a única suposta fonte de recursos indicada em tais declarações
extemporâneas é constituída de rendimentos recebidos de pessoas físicas, para os quais,
convenientemente e de modo diverso àqueles recebidos de pessoa jurídica, não exige a
indicação do CPF do pagador, fls. 33;
11- Pesquisas realizadas pela fiscalização demonstram que o Sr.
Marcelo Prehenn constou como sócio de outra empresa, com as mesmas características
da atual, e, após ter sido submetida a procedimento de fiscalização, sequer foi
localizada;
12 – Com relação à pessoa jurídica autuada, indicada na condição de importadora e
adquirente das mercadorias declaradas nos despachos citados, é relevante destacar o
seguinte:
Total falta de movimentação bancária. Apenas no período da escritura da empresa
constam significativos recolhimentos tributários – tributos vinculados ao registro e
desembaraço das DI. Além desses, não há registro de recolhimento de qualquer outro
tributo;
O endereço fornecido pela empresa indicava a existência de um imóvel situado em
um complexo comercial. Entretanto, em diligências efetuadas pela fiscalização,
verificou-se que neste local havia apenas uma residência desprovida de condições de
operar como comércio ou em qualquer outra atividade que envolva circulação de
mercadorias.
Da Interposição Fraudulenta 13 – A não comprovação da origem, da disponibilidade e
transferência dos recursos empregados nas operações de comércio exterior reforçam a
presunção legal de interposição fraudulenta;
Das Ações Fiscais Complementares Efetivadas para Verificar a Origem dos Recursos
14 – Complementarmente às ações fiscais desenvolvidas, foram emitidos diversos
Termos de Intimação dirigidos aos representantes legais indicados nas Declarações de
Importação, objeto do presente, bem como às instituições financeiras mantenedoras das
contas correntes bancárias, das quais foram debitados os recursos utilizados nos
pagamentos dos tributos das operações. Essas ações foram motivadas na tentativa de
obter meios de prova que pudessem esclarecer a fonte de recursos utilizados;
Da Responsabilidade Solidária 15 – Em todos os Conhecimentos Eletrônicos de Carga –
CE Mercante-, detalhados pela fiscalização, no campo “Notify Part” (parte a notificar),
que em regra é preenchido com os dados de outras pessoas e/ou empresas que tenham
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.674 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720231/2015-78

interesse nas mercadorias, existe designação da empresa – ISE IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA - que não havia sido antes mencionada nem constava nas
declarações de importação sob análise.
16 – Sobre a empresa Ise Importação e Exportação Ltda, cabem as seguintes
considerações:
Empresa formalmente localizada na cidade de Vitória, Espírito Santo;
Apesar de possuir habilitação para atuar no Comércio Exterior, não efetiva, ao menos,
em nome próprio qualquer, operação de importação há pelo menos 1 (um) ano;
Há registro na Alfândega do Porto de Santos de grave ocorrência envolvendo a
empresa em operação de comércio exterior;
Com base na autuação e demais informações da empresa mencionada, em conjunto
com todo o quadro de falsidade e ocultação já apresentado, inferiu a fiscalização que a
empresa Ise era a real interessada nas mercadorias pertencentes aos conhecimentos de
embarque. Por essas razões, a empresa é apontada, no auto de infração, como
responsável solidária.
17 – Com relação à empresa JETWAY ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA, não
apresentou elementos que comprovassem a origem dos recursos utilizados para permitir
o registro das operações de importação. Motivo pelo qual é considerada responsável
solidária pela infração cuja conversão em multa embasa o presente lançamento;
18 – A situação de fato da Jetway – assessoria aduaneira –aparentemente revestida na
condição de mero prestador de serviços e repassador de valores depositados por
terceiras empresas, as quais não foram identificadas e permaneceram ocultas, configura-
se também em hipótese presumida legalmente passível de aplicação das regras de
solidariedade tributária e por infrações;
19 – Diante das situações de ilicitudes e de fraudes apresentadas, tornase cabível a
responsabilidade pessoal dos administradores, tanto pela pessoa jurídica autuada quanto
por aquelas apontadas como responsáveis solidários nos estritos termos da legislação, a
saber:
Paulo Célio Monteiro Junior – sócio administrador da Oceânica Importadora e
Exportadora;
Francisco Reis da Silva – sócio administrador da Jetway Assessoria Aduaneira Ltda;
Renato Carlos Kim – sócio administrador da empresa Jetway Assessoria Aduaneira
Ltda;
Claudia da Paz Chapmam – sócia administradora na empresa Ise Importação e
Exportação Ltda;
Do Valor Aduaneiro dos bens 20 – Considerando que as transações comerciais em
análise foram fraudadas, o valor aduaneiro declarado, por conseqüência, não deve ser
consideradopara fins de determinação da base de cálculo dos tributos e das penalidades
envolvidas na importação, conforme determinação legal expressa no Acordo sobre a
Implementação do artigo VII do GAT aprovado pelo Decreto Legislativo no. 30 de
13/12/1994 e promulgado pelo Decreto no. 1.355 de 30/12/1994, comumente
denominado Acordo de Valoração Aduaneira (AVA/GATT);
Dano ao Erário
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.674 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720231/2015-78

21 – O Dano ao Erário é decorrente de presunção legal. A proposta da pena, bem como
sua eventual conversão, decorre de dispositivo legal.
(...)
Renato Carlos Kim
1 – O impugnante foi sócio administrador da empresa Jetway Assessoria Aduaneira
Ltda – Jetway -, dissolvida em 01/04/2009;
2 – A Jetway tinha como objeto social a “exploração do ramo de Comissária de
Despachos Aduaneiros, Cabotagem, Bagagem, ‘Collis-Posteaux’, Armazenagem,
Transportes Rodoviários, Consultoria e Administração de Importação, Elaboração de
Projetos Financeiro e Industrial, com prestação de serviço de Comércio;
3 – Em razão de suas atividades, a Jetway possuía relação comercial com várias
empresas – empresas do setor de Comércio Exterior -, dentre elas a Oceânica
Importadora e Exportadora Ltda;
4 – Os serviços prestados pela Jetway à Oceânica foram apenas para desembaraço das
mercadorias importadas no Porto de Santos e nos Aeroportos de Guarulhos e Viracopos.
Em nenhum momento participou da administração dessa sociedade ou realizou atos que
extrapolassem o seu objeto social;
5 – O impugnante foi intimado da lavratura do auto de infração em face da empresa
Oceânica. Consta no referido termo que a Jetway é solidária pelo pagamento da multa
lançada. Tal exigência funda-se no artigo 95 do Decreto-Lei no.
37/66:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
(...)
V – conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira,
no caso de importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora.
6 – A fiscalização, de forma equivocada, concluiu que o impugnante, na qualidade de
sócio administrador da empresa comissária de despachos aduaneiros, Jetway, mera
prestadora de serviços, contratada pela Oceânica, contribuiu para a prática de atos que
favoreceram a ocultação dos reais adquirentes das importações realizadas. Por isso,
considerou o impugnante responsável solidário em conjunto com a Jetway e a Oceânica
pela multa resultante da conversão da pena de perdimento;
7 - No entanto, em momento algum, a fiscalização comprovou a realização de atos
praticados pelo impugnante com excesso de poderes ou infração a dispositivos de lei,
contrato social ou estatuto, como, expressamente, exige o artigo 135 do Código
Tributário Nacional- CTN -, fundamento legal para a responsabilização solidária;
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.674 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720231/2015-78

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
8 – Ao contrário, há documentos que comprovam que a sociedade existia
à época das operações e encontrava-se perfeitamente regular;
9 – O encerramento da empresa, da qual o impugnante foi sócio, se deu
de forma absolutamente legal;
10 – Não procede a alegação que a Jetway encontrava-se inativa perante
à Receita Federal do Brasil. O que ocorreu foi um mero equívoco no
preenchimento dos dados cadastrais;
11 - O impugnante encontrou dificuldades para localizar a documentação
solicitada pela fiscalização, pois, a Jetway foi dissolvida como determina
o distrato social. A guarda dos livros fiscais e demais documentos não é
de responsabilidade do impugnante;
12 – No entanto, em razão das dificuldades apresentadas, não foi possível
apresentar, na oportunidade, cópias das Declarações de Informações –
DIPJ, das Declarações de Contribuição e Tributos Federais e demais
documentos que comprovam que a Jetway operou regularmente no
período fiscalizado;
13 – Com o objetivo de afastar a presunção constituída pela fiscalização,
que sustenta que a Jetway seria mera empresa de fachada dedicada a dar
apoio à interposição fraudulenta, pretensamente, conduzida pela
Oceânica, requer que seja dado ao impugnante autorização para juntada
posteriormente dos referidos documentos;
14 – Não se pode imputar aos prestadores de serviços a responsabilidade
de atos praticados por seus clientes não envolvidos no escopo da
prestação do serviço de desembaraço aduaneiro;
15 – É inaplicável a responsabilidade solidária do impugnante,
impondose o cancelamento da cobrança;
Do Auto de Infração 16 – A autoridade fiscal sustentou a autuação no
fato de não ter a Oceânica capacidade econômica e financeira para
exercer a atividade de importadora, concluindo que a existência dessa
empresa tinha, como único objetivo, ocultar os reais interessados nas
suas atividades de importação e exportação;
17 - Dentre as contas correntes indicadas pela fiscalização, que foram
objeto de verificação, encontrava-se a conta da Jetway, conta corrente
utilizada à época para débito dos tributos devidos nas operações de
importação;
18 – Este procedimento nada tem de ilegítimo ou ilegal, eis que a Jetway,
como comissária de despachos aduaneiros, possui a função de auxiliar
empresas nos trâmites burocráticos referentes ao desembaraço aduaneiro,
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.674 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720231/2015-78

o que inclui a liquidação de tributos federais e estaduais, condição
essencial à liberação das mercadorias importadas;
19 – Por um equívoco no preenchimento de sua Declaração de Informações da Pessoa
Jurídica – DIPJ -, do ano calendário de 2008, a Jetway foi registrada como inativa, não
obstante as demais declarações da empresa à Receita Federal demonstrarem a existência
de movimento no referido ano-calendário;
20 - Em razão da existência desses indícios, a Receita Federal intimou a Jetway, que
não mais existia na época da fiscalização, a prestar esclarecimentos sobre a sua situação;
21 – A ausência de documentação se deu em virtude da recusa da fiscalização em
prestar, ao representante legal da empresa extinta, os esclarecimentos pertinentes ao
processo fiscalizatório;
22 – Como conseqüência, entendeu a fiscalização que “ dadas as situações de ilicitudes
e de fraude anteriormente expostas no presente relatório, que ao final permitiram a
prática de infração aduaneira ora relatada, é inafastável também o cabimento da
responsabilidade pessoal dos administradores listados abaixo, responsáveis tanto pela
pessoa jurídica quanto por aquelas apontadas como responsáveis solidárias também nos
estritos termos da legislação – Pessoa Física, Renato Carlos Kim (...) sócio
administrador da Jetway Assessoria Aduaneira ltda (...)”;
23 – Ocorre que o entendimento esposado pela fiscalização está equivocado. A
imposição de multa não possui sustentação jurídica, eis que as autoridades
administrativas estruturaram a autuação em fatos não comprovados e, apenas, por meio
de presunções;
24 – Além disso, a fiscalização não cumpriu com as exigências contidas no artigo 135,
caput, do CTN;
Da Ausência de Comprovação de ato praticado pelo impugnante em infração à lei, ao
contrato social ou estatutos 25 – Constata-se que, no relatório elaborado pela
fiscalização, a autoridade aduaneira faz singela menção à responsabilidade solidária dos
diretores e sócios administrativos das empresas envolvidas, não observando a exigência
prevista no artigo 135, III do CTN;
26 – Não merece prosperar auto de infração calcado na mera indicação da existência de
responsabilidade fiscal sem que se questione da efetiva participação do sócio
administrador nos atos tidos por fraudulentos. Cita decisões judiciais;
Da Ausência de Responsabilidade Solidária da Jetway 27 – A impugnada afirma que a
aplicação da pena de perdimento de mercadorias, convertida para multa proporcional ao
valor aduaneiro, deu-se porque estaria comprovado que a empresa Oceânica, em conluio
com a empresa Jetway, com o impugnante e outras pessoas físicas indicadas no auto de
infração, teria efetuado operações de importação que serviriam apenas à ocultação da
operação comercial real e de seus verdadeiros beneficiários;
28 – Cabe esclarecer que a Jetway era sociedade formada por 3 (três)
sócios devidamente inscritos no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF -, tendo sido
constituída em 27 de agosto de 2007 e regularmente dissolvida em 01 de abril de 2009;
29 – Durante sua existência de fato, exerceu atividade econômica prevista em seu
contrato social;
30 – Assim, é de se reputar ilegítimas a adoção prematura de presunções para a
identificação da existência de fraudes ou simulação;
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.674 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720231/2015-78

31 – Diante da falta de documentação necessária ao estabelecimento da presunção legal,
caberia à fiscalização buscar todos elementos imprescindíveis à efetiva comprovação da
condição do sujeito passivo;
32 – Pelo exposto, não pode prosperar a condição de responsável solidária atribuída ao
impugnante, pois não há provas da utilização da Jetway como anteparo à operações
denominadas ocultas pela fiscalização;
Da desproporcionalidade da multa com base no artigo 618 §1o do Decreto no 4543/2002
33 – A multa de 100% do valor das operações não se sustenta, uma vez que não há
razoabilidade para tanto;
34 – A par da patente lesão ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a multa
aplicada vai de encontro a outro princípio constitucional, o do não-confisco. Para
corroborar o alegado, cita algumas decisões judiciais;
35 – A multa aplicada deverá ser considerada a nível mais tolerado;
36 – A medida sancionatória adotada pelo estado desvirtua o caráter reparador e
punitivo. Sendo desarrazoada a previsão de uma sanção igual ao valor das operações
realizadas;
37 – Comprovada a total falta de motivação para a aplicação de multa tão gravosa, deve
ser afastada ou reduzida;
38 – Desta forma, requer a anulação da cobrança da multa em tela, por sua total
improcedência, já que restou comprovada a inaplicabilidade da responsabilidade
solidária;
39 – Subsidiariamente, requer a redução da multa, pois, demonstrado que se trata de
multa que viola princípios constitucionais.
(...)
A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente o pleito da
contribuinte, proferindo o acórdão que restou assim fundamentado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II Data do fato gerador:
21/08/2008
ILEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A
ilegalidade e a inconstitucionalidade da legislação tributária não são
oponíveis na esfera administrativa.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. A ocultação do
real adquirente das mercadorias, caracterizando as operações de comércio
exterior realizadas pela autuada, por conta e ordem de terceiros, sem
atender as condições da legislação de regência, tipifica a figura de
interposição fraudulenta.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INFRAÇÕES. As pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao crédito
tributário. A pessoa, física ou jurídica, que concorra, de alguma forma,
para a prática de atos fraudulentos ou deles se beneficie, responde
solidariamente pelo crédito tributário decorrente.
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.674 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720231/2015-78

Seguindo a marcha processual normal, foi apresentado recurso voluntário somente
por Renato Carlos Kim, diante de tal fato, conforme informação e-fl 671, houve cisão com o
processo 10907.002301/2009-64.
Em seu recurso voluntário o contribuinte insurge-se querendo reforma em síntese:
a) ausência de responsabilidade solidária da empresa JETWAY;
b) ausência de comprovação de ato pratica pelo impugnante em infração à
Lei, ao contrato social ou estatutos;

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O contribuinte é sócio administrador da empresa Jetway Assessoria Aduaneira
Ltda., a qual lhe imputada responsabilidade solidária diante da interposição aduaneira nos termos
do relatório fiscal do processo 10907.00230112009-64.
Conforme constato em e-fl. 671 a mencionada empresa deixou de apresentar
recurso voluntário, assim existindo o trânsito em julgado administrativo no que envolver seu
interesse.
Em recurso voluntário o contribuinte dedica grande parte para defesa dos atos
praticados pela empresa Jetway Assessoria Aduaneira Ltda., assim, utilizando de sua peça
recursal para defender o interesse da empresa, apesar de ser sócio administrador da mesma, não
pode confundir os interesses recursais.
Assim, não vislumbro a hipótese de interesse recursal e de agir do contribuinte em
recorrer em face da empresa Jetway Assessoria Aduaneira Ltda, nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL RETIDO NA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE ÊXITO RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O
APELO NOBRE COM BASE NO ART.
1.030, I, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA
DE UTILIDADE.
1. Cuida-se de reclamação que aponta usurpação de competência deste STJ pelo
Tribunal de origem, que obstou o seguimento de agravo em recurso especial.
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.674 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720231/2015-78

2. Em que pese, a princípio, esteja caracterizada a usurpação de competência, carece a
reclamante do necessário interesse de agir, tendo em vista a ausência de probabilidade
de êxito recursal.
3. Isso porque, conforme expressa disposição dos arts. 1.030, § 2o, e 1.042, caput, do
CPC/15, o recurso cabível contra a decisão que inadmite recurso especial em razão da
conformidade entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo STJ no regime dos
repetitivos é o agravo interno no próprio Tribunal de Justiça, sendo incabível o manejo
do agravo em recurso especial.
4. O interesse de agir repousa na verificação da utilidade e da necessidade do
pronunciamento judicial pleiteado. Nessa linha, eventual acolhimento da reclamação
não traria à reclamante qualquer utilidade, pois sua situação processual, do ponto de
vista prático, não se tornaria melhor com a subida do agravo em recurso especial.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt na Rcl 40.720/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Assim, deixo de conhecer em relação ausência de responsabilidade solidária da
empresa JETWAY.
E na parte da responsabilidade solidária do sócio administrador conheço da
matéria na qual passo analisar.
Em suma, o auto de infração por interposição fraudulenta ocorre sobre o fato da
empresa Oceânica Importação e Exportação Ltda, não ter capacidade econômica para operação,
na qual teria participação da empresa Jetway, sendo seus sócios responsáveis solidários.
Como já mencionado acima, somente o contribuinte Renato Carlos Kim, que
apresentou recurso voluntário, assim, encontrando o trânsito em julgado em razão das demais
matérias.
O contribuinte aduz que era apenas sócio da empresa Jetway e não tendo nenhuma
das hipóteses de seus atos relacionado ao art. 124 e 135 do CTN.
A responsabilidade solidária encontra-se amparo nos artigos 135 e 124 do CTN,
devendo carrear demonstração individualizada dos atos praticados pelos responsáveis indicados.
Vejamos:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.674 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720231/2015-78

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Para que se tenha a responsabilidade solidária reconhecida, devem ser as pessoas
arroladas nos incisos II e III, do art. 135, , “resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos” e que tenham interesse comum na
situação, nos termos do art. 124, I.
O art. 135 do CTN para que tenha sua aplicação é necessário que se aponte o dolo
ou fraude, cabendo a fiscalização demonstrar que as pessoas arroladas praticaram ato
diretamente abusivo, para que se acarrete tais responsabilidade é necessário apenas que seja uma
das pessoas no rol do art. 135, para tanto, tendo que seja demonstrado o abuso de poder e o
interesse comum.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
NORMAS
GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN.
SÓCIOS
DE
SOCIEDADE
LIMITADA.
ART.
13
DA
LEI
8.620/93.
INCONSTITUCIONALIDADES
FORMAL
E
MATERIAL.
REPERCUSSÃO
GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. 1. Todas as
espécies tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social, estão sujeitas
às normas gerais de direito tributário. 2. O Código Tributário Nacional estabelece
algumas regras matrizes de responsabilidade tributária, como a do art. 135, III, bem
como diretrizes para que o legislador de cada ente político estabeleça outras regras
específicas de responsabilidade tributária relativamente aos tributos da sua competência,
conforme seu art. 128. 3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são solidariamente
obrigadas “as pessoas expressamente designadas por lei”, não autoriza o legislador a
criar novos casos de responsabilidade tributária sem a observância dos requisitos
exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco a desconsiderar as regras matrizes de
responsabilidade de terceiros estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do
mesmo diploma. A previsão legal de solidariedade entre devedores – de modo que o
pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da prescrição, em
favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha efeitos comuns e que a isenção ou
remissão de crédito exonere a todos os obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do
CTN) – pressupõe que a própria condição de devedor tenha sido estabelecida
validamente. 4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra
matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, cada uma
com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A referência ao responsável
enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou tercero) evidencia que não participa da
relação contributiva, mas de uma relação específica de responsabilidade tributária,
inconfundível com aquela. O “terceiro” só pode ser chamado responsabilizado na
hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na regra
matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha contribuído para a
situação de inadimplemento pelo contribuinte. 5. O art. 135, III, do CTN
responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção, gerência ou representação
da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem atos com excesso de poder ou
infração à lei, contrato social ou estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes
de gestão ou representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que
resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a
conseqüência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. 6. O art. 13 da
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.674 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720231/2015-78

Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra de responsabilidade constante
do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de uma nova hipótese específica e distinta. Ao
vincular à simples condição de sócio a obrigação de responder solidariamente pelos
débitos da sociedade limitada perante a Seguridade Social, tratou a mesma situação
genérica regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de modo diverso, incorrendo em
inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF. 7. O art. 13 da Lei 8.620/93
também se reveste de inconstitucionalidade material, porquanto não é dado ao legislador
estabelecer confusão entre os patrimônios das pessoas física e jurídica, o que, além de
impor desconsideração ex lege e objetiva da personalidade jurídica, descaracterizando
as sociedades limitadas, implica irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando
os arts. 5o, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição. 8. Reconhecida a
inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93 na parte em que determinou que os
sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada responderiam
solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto à Seguridade Social. 9.
Recurso extraordinário da União desprovido. 10. Aos recursos sobrestados, que
aguardavam a análise da matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC.(RE
562276, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2010,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2011 PUBLIC 10-02-
2011 EMENT VOL-02461-02 PP-00419 RTJ VOL-00223-01 PP-00527 RDDT n. 187,
2011, p. 186-193 RT v. 100, n. 907, 2011, p. 428-442)
(...)RESPONSABILIDADE. DIRETORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS
HIPÓTESES DO ART. 135 CTN. IMPROCEDÊNCIA.
A responsabilização do administrador é prerrogativa excepcional da Administração
Tributária, que demanda conjunto probatório robusto e preciso para permitir a
transposição da pessoa do contribuinte, penetrando na esfera patrimonial de seu gestor
ou titular. É necessária a imputação pessoal, com correspondente comprovação, das
efetivas práticas e circunstâncias elencadas no dispositivo sob análise.
A simples elucubração da intenção e ciência dos gestores para cometer a infração
tributária, sem a demonstração de nexo causal com as condutas pessoais efetivamente
apuradas, não basta para atribuir-lhes responsabilidade.(...) Acórdão no 1402-003.874 –
4a Câmara / 2a Turma Ordinária. Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella – Relator.
Sessão de 17 de abril de 2019

(...)RESPONSABILIDADE PESSOAL TRIBUTÁRIA. REQUISITOS.
São pessoalmente responsáveis apenas os dirigentes que comprovadamente praticaram
atos com excesso de poderes ou infração a lei na administração da sociedade, conforme
dispõe o artigo 135, III, do CTN. Apenas o fato das pessoas físicas relacionadas serem
sócias e/ou gestoras não enseja, por si só, a imputação de responsabilidade tributária
pessoal. Cabe à fiscalização demonstrar e provar a forma como cada uma dessas pessoas
indicadas praticou diretamente ou tolerou ato ilegal ou contrário ao contrato social
enquanto sócias com poder de gerência. Dolo não se presume, se prova.(...)
Acórdão no 1201002.921 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Gisele Barra Bossa Relatora. Neudson Cavalcante Albuquerque Redator Designado.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. ART. 124 E 135 DO CTN.
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124 do CTN
devese demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na situação que caracteriza o
fato gerador. Já a responsabilidade do art. 135 do CTN deve ser atribuída aos
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.674 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720231/2015-78

sóciosadministradores, sócios de fato e mandatários da sociedade, se restar comprovado
que tais pessoas exorbitaram as suas atribuições estatutárias ou limites legais, e que dos
atos assim praticados tenham resultado obrigações tributárias. Acórdão no 9303008.391
– 3a CSRF. Conselheira Vanessa Marini Cecconello Relatora. Sessão de 21 de março de
2019

Assim, para que se possa responsabilizar solidariamente é inequívoco que tem de
existir o nexo de causalidade e abuso de poder para se beneficiar.
Ocorre que quando foi imputada a responsabilidade solidária ao contribuinte em
nenhum momento a fiscalização demonstrou que teria ocorrido tais abusos, assim, merece
prosperar o pleito. Já no mesmo sentido decidiu essa turma julgadora:
Numero do processo:15165.720065/2011-21 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Terceira Seção Câmara:Segunda Câmara Seção:Terceira Seção De
Julgamento Data da sessão:Mon May 21 00:00:00 BRT 2018 Data da publicação:Mon
Jun 25 00:00:00 BRT 2018 Ementa:Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Data
do fato gerador: 04/04/2011 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
ERRO DE SUJEIÇÃO PASSIVA. A imputação de responsabilidade solidária aos
sócios-administradores pelas obrigações tributárias, no caso de gestão com excesso de
poderes ou infração à Lei, encontra amparo e exige a invocação do artigo 135 do CTN.
A sujeição passiva, nesse caso, é primariamente da pessoa jurídica, e subsidiariamente,
dos sócios. Recurso Voluntário Provido.
Numero da decisão:3201-003.756 Decisão: Nome do relator:MARCELO GIOVANI
VIEIRA

Neste ponto, dou provimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, não conheço do pleito da contribuinte em razão da ausência de
responsabilidade solidária da empresa Jetway por ausência de interesse de agir e recursal, na
PARTE CONHECIDA DOU PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Voto Vencedor

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-007.674 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720231/2015-78

Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Conforme despacho de fls. 671, somente o Sr. Renato Carlos Kim apresentou
Recurso Voluntário da decisão a quo de fls. 586, que manteve o lançamento. O despacho,
portanto, criou o presente processo de forma apartada do processo 10907.002301/2009-64
(principal), para que somente o recurso do Sr. Renato Carlos Kim fosse julgado.
O recursante, em resumo, solicitou que fosse reconhecida a ausência de
responsabilidade solidária da empresa Jetway Assessoria Aduaneira Ltda e a não ocorrência da
infração apontada no lançamento.
Em consonância com o debate realizado em sessão, a maioria desta turma de
julgamento concluiu por divergir do relator tanto no conhecimento dos argumentos relativos à
empresa Jetway quanto no encaminhamento final a respeito do mérito.
Em que pese a Jetway não ter apresentado Recurso Voluntário em seu nome, o
autuado, Renato Carlos Kim, foi sócio administrador da empresa à época dos fatos e possui
interesse recursal e legitimidade para representar a empresa, logo, os argumentos do recursante
devem ser considerados tanto para sua defesa quanto para a defesa da empresa.
Um outro fato que motiva o conhecimento de todos os argumentos apresentados
no Recurso Voluntário, é o fato de que, conforme apontado pela fiscalização, a Jetway estava
inativa quando o lançamento foi realizado.
Em regra geral, se a pessoa jurídica não pode ser encontrada, os sócios podem ser
intimados, para que o devido processo legal seja observado e o contraditório instaurado. O Art.
23 do Decreto 70.235/72 regula a instauração do contraditório no processo administrativo fiscal
e, por meio de diversas regras, garante esse direito. Da mesma forma, a Lei 9.784/991 igualmente
garante o contraditório.
Assim, verificado nos autos que as regras de intimações positivadas no Art. 23 do
Decreto 70.235/72 não foram todas observadas pela fiscalização, os argumentos do sócio devem
ser aceitos também em nome da empresa Jetway.
Feitas essas considerações iniciais, o mérito deve ser analisado.

1 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-007.674 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720231/2015-78

A fiscalização lavrou o auto de infração com base no §2.o do art. 23 do DL
1.455/722, que regula a interposição fraudulenta na modalidade presumida. Configurada a
infração, aplica-se a conversão do perdimento em multa.
A empresa Oceânica Importadora e Exportadora LTDA, que realizou a operação
de importação, autuada principal, por não ter recorrido da decisão de primeira instância, restou
configurada como responsável pela infração.
A empresa Jetway e o seu sócio administrador, o Sr. Renato Carlos Kim, autuados
como responsáveis solidários, contribuíram financeiramente para a realização de algumas das
importações realizadas pela empresa Oceânica, apontada como a empresa “laranja” da operação,
aquela que encobre os reais adquirentes.
Como apurado, restou comprovada a total ausência de capacidade operacional,
econômica e financeira na realização das operações, assim como os recursos empregados não
foram comprovados (vide página 38 e seguintes do relatório fiscal). O local apontado como sede
da empresa, pelas imagens juntadas no relatório fiscal, não passa de uma residência simples e
talvez até abandonada.
Intimados sobre tal fato, nenhum dos impugnantes apresentou as origens dos
recursos ou sequer explicou a falta de estrutura de forma plausível.
A empresa Jetway permitiu que a autuada principal utilizasse uma conta-corrente
nas operações e, posteriormente intimada para explicar a origem dos recursos, não ofereceu
nenhuma informação a respeito dos seus depositantes. Ou seja, concorreu de forma ativa para a
realização da infração.
E, com relação ao sócio administrador, o Sr. Renato Carlos Kim, entendemos que
ele é responsável solidário, justamente porque ele foi sócio administrador da Jetway, uma
empresa que foi criada somente pra financiar a operação e justamente esconder a origem dos
valores. Após as operações de comércio exterior, a empresa foi “desativada”.
Logo, não há como concluir pela ausência de responsabilidade de sócios
administradores, quando uma empresa foi criada temporariamente para encobrir os valores
utilizados operações fraudulentas. Intimado durante a fiscalização, deveria ter revelado a origem
dos recursos empregados.
Ambos os Art. 124 e 135 do CTN reforçam a responsabilidade do sócio no
presente caso, visto que, além de possuir interesse em comum nas operações fraudulentas, o
sócio administrador agiu com excesso de poderes ao “abrir” e “fechar” empresa que acobertou a
origem dos valores e ao não informar tal origem quando intimado para tanto.
Diante de todo o exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
Voto proferido.

2 Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-007.674 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720231/2015-78

(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital